Tribunal: STF
Processo: RHC 261521
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleiton Silva Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu, com efeitos modificativos, os embargos de declaração no HC 929.364/GO, para denegar a ordem (evento 67).



    O recorrente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 15).



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, em razão do uso indevido dos embargos de declaração opostos no STJ. Sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto lastreada exclusivamente na quantidade de droga apreendida e na existência de balança e plástico filme. Alega a possibilidade de impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando configurada ilegalidade flagrante. Requer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, com o abrandamento do regime prisional e a substituição por penas restritivas de direitos. Subsidiariamente, pugna para que “seja declarada a nulidade do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo MP-GO, por afronta ao art. 619 do CPP, determinando-se novo julgamento sem efeitos infringentes” (evento 89). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 113).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 67):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DENEGAR O HABEAS CORPUS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão que concedeu habeas corpus para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a paciente condenado por tráfico de drogas. 



    2. O acórdão embargado concedeu a ordem para recalcular a pena, estabelecendo-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito. 



    II. Questão em discussão 



    3. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do STJ, e (ii) a existência de elementos que justifiquem a concessão de ofício da ordem, em razão de suposta ilegalidade na negativa da minorante do tráfico privilegiado. 



    III. Razões de decidir 



    4. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a defesa não demonstrou ilegalidade manifesta na decisão recorrida que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    5. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da elevada quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas. 



    6. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar o redutor, com base no modus operandi e nos elementos concretos que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, em linha com o entendimento pacificado desta Corte. 



    7. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de diminuição de pena é vedada na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para denegar o habeas corpus. 



    Tese de julgamento: "1. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 2. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de diminuição de pena é vedada na via estreita do habeas corpus".”



    De início, assento que a condenação transitou em julgado em 13.06.2023 (evento 15).



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de ofício.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante, ressaltou que (evento 67):



    “Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que se observa no caso dos autos, porquanto, a despeito dos relevantes argumentos do acórdão embargado, que concedeu a ordem para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar, verifico a existência de outros elementos que não foram devidamente analisadas no voto-condutor do acórdão que analisou a apelação, senão vejamos (fls. 28-29-grifei):



    Disseram que receberam notícia-crime de que, na chácara onde o apelante reside, ele guardava e vendia drogas e foram até o local, onde fizeram monitoramento, oportunidade em que visualizaram quando o apelante recebeu um indivíduo, depois identificado como Jhango Vieira Cintra, tendo ele saído em seguida, em uma motocicleta. 



    Falaram que seguiram Jhango e que o abordaram um pouco distante da chácara e, em busca pessoal, encontraram com ele, 01 pedaço de maconha. 



    Acrescentaram que Jhango contou que adquiriu a droga do apelante, pelo valor de R$ 100,00 e, diante dessa informação, voltaram para a residência dele, adentraram no local e abordaram o apelante. 



    Contou que, a princípio, o apelante negou que lá havia drogas, porém, em busca domiciliar, localizaram, na área do fundo da chácara, papel filme e uma balança de precisão e, enterrada, ao lado da casa, no quintal, a droga apreendida no local. 



    Pontuaram que o apelante contou que a droga apreendida era sua e que estava comercializando entorpecentes para complementar a renda da família, ele disse que Jhango era consumidor de drogas e que sua família não estava envolvida em nenhum crime (mov. 82). 



    Oportuno registrar que não há razão para duvidar da veracidade dos relatos dos policiais, em especial porque merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea, bem ainda com a apreensão de material ilícito. 



    Ressalto que na residência do apelante, em busca domiciliar, foram apreendidas 03 porções de maconha, pesando 965 g, bem como balança de precisão e dois rolos de plástico filme (mov. 01, arq. 01, f. 31 e fs. 35/37). 



    Desse modo, confirma-se autoria do crime e sua condição de traficante e mantenho, portanto, a condenação do apelante no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Passo, então, à análise da pena aplicada. 



    Na 1ª fase, fixou a pena-base no mínimo legal em 05 anos de reclusão. Na 2ª fase, a pena foi mantida no mínimo legal, por ausentes atenuantes ou agravantes. 



    3- Na 3ª fase, não incide o tráfico privilegiado, porquanto ficou evidenciada a dedicação do apelante à atividade criminosa (na delegacia, a testemunha contou que há dois meses comprava drogas do apelante, corroborada pelos depoimentos dos policiais que foram até a chácara do apelante após receberem notícia-crime de que lá havia comercialização de drogas e ainda informaram que ele, quando abordado, contou que “estava vendendo drogas para complementar a renda da família).



    Como se vê, assiste razão às afirmações ministeriais quanto a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pois, a despeito da primariedade do paciente, verifica-se a sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela grande quantidade de maconha (quase um quilo), além da apreensão de apetrechos geralmente utilizados no comércio espúrio, como balança de precisão e, por fim, testemunho de usuário ouvido na condição de testemunha perante a autoridade policial que informou a prática do delito pelo paciente há mais de 2 meses elementos que, em conjunto, obstam a concessão da benesse, o que leva ao acolhimento dos embargos ministeriais que, por conseguinte, deve ter efeitos modifica tivos, para denegar o habeas corpus.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para denegar o habeas corpus.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Recorrente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227.225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023); “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 02.4.2021). 



    De outro lado, registro que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que “A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado” (HC 86.139, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.09.2008); “não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto perfeitamente possível, para corrigir evidente omissão, o reconhecimento de efeitos infringentes a embargos de declaração. A corroborar esse entendimento, confiram-se os precedentes nos quais o STF admitiu a modificação de julgados em sede de embargos declaratórios: Pet-AgR no 1.079-DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, unânime, DJ 26.04.1996; RHC-ED no 80.520-RJ, rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 01.06.2001; e HC-ED no 79.446, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, unânime, DJ 03.03.2000” (HC 95.117, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.04.2011).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente